Tribunal: TJSP
Processo: 1502612-85.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 34, CAPUT, DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Sendo o valor da causa inferior ao limite de alçada previsto no caput do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais, a apelação não deve ser conhecida.